Tribunal: TJPA
Processo: 0040374-81.2015.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 563 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS MULTA ? ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003 ? PONA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 39 (TRINTA E NOVE) DIAS MULTA ? ARTIGO 329, DO CP ? PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO ? REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 329, DO CP ? Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de oficio a prescrição do crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, já que a pena estabelecida para ele fora de 04 (quatro) meses de detenção, o qual prescreve em 03 (três) anos, consoante o artigo 109, VI, do CP. Assim, considerando que a publicação da sentença ocorreu em 29/06/2016, restou prescrito o delito em junho de 2019. PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Rejeição. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação aos delitos, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Improcedência. Consta dos autos que o apelante possui outros registros pelo crime de tráfico de drogas, havendo ainda provas de que o mesmo se associou a outros indivíduos para disseminar o tráfico de drogas. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Impossibilidade. A soma das duas penas referente ao delito do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 10.826/2003, somam mais de 08 (oito) anos, justificando o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, artigo 33, §2º, ?a?, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, nas razões recursais e de oficio reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime disposto no artigo 329, do CP.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0040374-81.2015.8.14.0094
APELANTE: OTAVIO MATOS PANTOJA OU OTAVIO PANTOJA BASTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 563 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS MULTA - ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003 - PONA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 39 (TRINTA E NOVE) DIAS MULTA - ARTIGO 329, DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO - REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 329, DO CP -
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de oficio a prescrição do crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, já que a pena estabelecida para ele fora de 04 (quatro) meses de detenção, o qual prescreve em 03 (três) anos, consoante o artigo 109, VI, do CP. Assim, considerando que a publicação da sentença ocorreu em 29/06/2016, restou prescrito o delito em junho de 2019.
PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação aos delitos, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Consta dos autos que o apelante possui outros registros pelo crime de tráfico de drogas, havendo ainda provas de que o mesmo se associou a outros indivíduos para disseminar o tráfico de drogas.
REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Impossibilidade.
A soma das duas penas referente ao delito do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 10.826/2003, somam mais de 08 (oito) anos, justificando o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, nas razões recursais e de oficio reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime disposto no artigo 329, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas de oficio reconhecer a prescrição quanto ao crime disposto no artigo 329, do CP. nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0040374-81.2015.8.14.0094
APELANTE: OTAVIO MATOS PANTOJA OU OTAVIO PANTOJA BASTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

OTÁVIO MATOS PANTOJA OU OTÁVIO PANTOJA BASTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Taua.

Consta da denúncia, que no dia 01 de julho de 2015, uma guarnição da policia militar, recebeu uma informação via telefone celular, de que o imóvel de propriedade de ¿Fábio Jacaré¿, estava servindo de ponto de venda de drogas, pelo ora denunciado, vulgo ¿Tavinho¿.

Ato contínuo, a guarnição pediu apoio à policiais civis e ao diligenciarem no local, encontraram a casa toda fechada, momento em que resolveram adentrar, ocasião em que encontraram o ora denunciado embaixo da cama, efetuaram sua prisão e revistaram o imóvel, quando encontraram uma arma de fogo, calibre 38, sem numeração aparente, com cinco munições, 38 (trinta e oito) petecas plásticas transparentes de cocaína e três munições calibre 12.

Narra que, Otávio, durante a abordagem, passou a desacatar os policiais com palavrões, bem como resistir a prisão.

A denúncia fora oferecida com fulcro no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, artigos 12 e 16, da Lei 10.826/2003 e artigos 329 e 331, do Código Penal.

O processo seguiu os tramites legais e, ao final o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar Otávio dos Santos Pantoja ou Otávio Pantoja Bastos, vulgo ¿Tavinho¿, nas sanções punitivas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e 329, do Código Penal Brasileiro, tendo fixado para cada uma respectivamente as penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa; 03 (três) anos e pagamento de 39 (trinta e nove) dias multa; 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, por cada crime acima exposto. Ao final aplicou a regra do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração raspada e de resistência, observando as que devem ser sucessivamente executadas, nos termos do artigo 69, do CP. Definiu o regime fechado para o cumprimento da pena.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, sua absolvição, por insuficiência de provas, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ao final que seja readequado para o regime semiaberto o cumprimento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar de oficio a prescrição do crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, já que a pena estabelecida para ele fora de 04 (quatro) meses de detenção, o qual prescreve em 03 (três) anos, consoante o artigo 109, VI, do CP. Assim, considerando que a publicação da sentença ocorreu em 29/06/2016, restou prescrito o delito em junho de 2019.

O apelante requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém,
cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, o qual pugna a sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Constatação provisória (fl. 12/13 do apenso), confirmado pelo Laudo Definitivo (fl. 48/49), que se tratava de 38 (trinta e oito) petecas de ¿cocaína¿, pesando no total de 28,696g.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar Fábio Sousa Campos, declarou em juízo que colheu informações que o apelante e o individuo conhecido como ¿Fábio Jacaré¿ tinham se associado para promover o tráfico no município. Que posteriormente lhe foi informado que ¿Tavinho¿ estava vendendo drogas na casa de ¿Fábio Jacaré¿, que estava preso por tráfico de drogas, que lá chegando, empurrou a porta, momento que avistou o apelante correndo no local, quando pediu que saísse e não obtendo êxito, os policiais forçaram a grade da casa com uma perna manca e ingressaram na habitação, ocasião em que encontraram o apelante embaixo da cama. E que em revista ao imóvel, localizaram a droga e a arma apreendida.

Por sua vez, José Maria de Almeida Fernandes, que também participou da diligência, relatou que antes do evento em apuração, já havia sido informado que ¿Tavinho¿ estava envolvido com tráfico de drogas. Declarou que os agentes públicos identificaram dois territórios do tráfico no município, sendo um deles comandado pelo apelante, que obtiveram notícia anônima do tráfico que o apelante estava desenvolvendo na casa de ¿Fábio Jacaré¿ e lá chegando, flagraram o mesmo, que ainda tentou se esconder embaixo da cama, mas não teve êxito e que em revista ao imóvel, fora encontrada a droga e a arma.

No mesmo sentido declararam as testemunhas Amarildo da Silva Chagas e o IPC Emanoel de Lima Queiroz, onde narraram os mesmos fatos e que ao final da operação foram apreendidas (trinta e oito) porções de ¿cocaína¿, bem como uma arma de fogo e munições.

Dessa forma, devidamente comprovadas materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, contudo, o magistrado deixou de aplica-lo fundamentadamente, ao aduzir que:
¿(...) O acusado, apesar de primário, não poderá ser contemplado com a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, na medida em que apresenta registros de antecedentes criminais, já que responde a outra ação penal nesta Comarca por atribuição de tráfico de drogas, e, ainda, porque se associou, segundo as provas amealhadas, a diversos outros indivíduos para a prática do narcotráfico.¿

Quanto ao pedido de que seja readequado para o regime semiaberto o cumprimento da pena, de igual maneira não há como acolher, visto que, pela somatória das penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão, pelo crime do artigo 16, da Lei 10.826/2003, consoante o artigo 69, do CP, estando a pena a ser cumprida em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 602 (seiscentos e dois) dias multa, sendo compatível para o seu cumprimento o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, mas de oficio reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime disposto no artigo 329, do CP.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0040374-81.2015.8.14.0094